Tribunal: TJSP
Processo: 2209545-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam indícios de capacidade econômica. Não comprovação da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Deferimento, porém, do parcelamento de custas e despesas processuais, de modo a manter o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam indícios de capacidade econômica. Não comprovação da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Deferimento, porém, do parcelamento de custas e despesas processuais, de modo a manter o equilíbrio do orçamento do autor, a permitir-lhe um melhor planejamento dos gastos sem comprometimento de sua subsistência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209545-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NICOLAU DI
CELIO JUNIOR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209545-18.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4798 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2209545-18.2019.8.26.0000
Agravante: Nicolau di Celio Junior
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Sabrina Salvadori Sandy
Voto no 4798
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Recurso
contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao
autor, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados
apontam indícios de capacidade econômica. Não comprovação da
incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
Deferimento, porém, do parcelamento de custas e despesas
processuais, de modo a manter o equilíbrio do orçamento do autor,
a permitir-lhe um melhor planejamento dos gastos sem
comprometimento de sua subsistência. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicolau di
Celio Junior contra a r. decisão interlocutória que, na ação de obrigação de não fazer
ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu benefício de justiça gratuita. Sustenta,
em síntese, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Pugna
pela atribuição de efeito suspensivo e final provimento do agravo para que seja concedida a
gratuidade a seu favor.
Deferiu-se o efeito suspensivo ao recurso, dispensou-se a
apresentação de contraminuta, uma vez que o agravado ainda não foi citado (fls. 61/62).
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209545-18.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4798 - São Paulo
3
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
Na hipótese, o agravante, servidor público aposentado,
juntou demonstrativos de pagamentos relativos aos meses de maio a agosto de 2019 (fls.
14/17 dos autos principais) a indicar vencimentos mensais superiores a R$ 7.000,00 (sete
mil reais), certo que, após aplicados os descontos salariais e aqueles relativos aos
empréstimos consignados discutidos na ação, aufere remuneração mensal líquida superior a
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
É bem verdade que não se exige um estado de miserabilidade
para o deferimento da gratuidade pretendida, todavia, inaceitável falar-se em pobreza ou
hipossuficiência no caso concreto.
Todavia, com base no permissivo previsto no § 6o do artigo
98 do Código de Processo Civil e, de modo a manter o equilíbrio do orçamento do autor, a
permitir-lhe um melhor planejamento dos gastos sem comprometimento de sua
subsistência, dou parcial provimento ao recurso, apenas para deferir-lhe o parcelamento das
custas e despesas que tiver de adiantar em 4 (quatro) parcelas, com a primeira a ser
recolhida em 15 (quinze) dias após publicação desta decisão, e as demais no mesmo dia
dos meses subsequentes.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator